Tribunal: TJSP
Processo: 1073679-49.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratação fraudulenta de empréstimo e envio de cartão de crédito consignado para a residência da parte, sem postulação – Ação julgada improcedente – Apelo da autora, insistindo no direito à indenização por danos morais – Admissibilidade – Ocorrência de danos morais indenizáveis, ante a inequívoca contratação de forma ilegítima e fraudulenta, bem como

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratação fraudulenta de empréstimo e envio de cartão de crédito consignado para a residência da parte, sem postulação – Ação julgada improcedente – Apelo da autora, insistindo no direito à indenização por danos morais – Admissibilidade – Ocorrência de danos morais indenizáveis, ante a inequívoca contratação de forma ilegítima e fraudulenta, bem como pelo envio indevido de cartão de crédito para a residência da autora, sem sua solicitação – Embora não tenha havido maiores consequências acerca da contratação fraudulenta, a parte teve que buscar o auxilio do Poder Judiciário para obter o reconhecimento da contratação ilegítima – Hipótese, ainda, de defeito na prestação de serviços, ante o envio do cartão de crédito sem solicitação – Afronta ao art. 39, inciso III, do CDC e aplicação da Súmula 532 do STJ – Danos morais evidentes – Quantum fixado em R$10.000,00, quantia que se mostra adequada e suficiente a minimizar os danos causados à autora, sem importar no enriquecimento sem causa, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte dos ofensores – Sucumbência invertida – Sentença modificada – RECURSO PROVIDO.